Tribunal: TJSP
Processo: 2051751-21.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA LOCATÍCIA. FIANÇA.
1. Acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao recurso, mantendo a penhora de bem de família de fiador.
2. Inconformismo do embargante, que alega omissão quanto à distinção do Tema 1.127, do STF, em razão da inexistência de oferta expressa do imóvel como garantia real.
3. Inexistência de omissão, contradição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA LOCATÍCIA. FIANÇA.
1. Acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao recurso, mantendo a penhora de bem de família de fiador.
2. Inconformismo do embargante, que alega omissão quanto à distinção do Tema 1.127, do STF, em razão da inexistência de oferta expressa do imóvel como garantia real.
3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O julgado enfrentou o tema central ao dispor que o bem responde pela dívida do fiador "independente do imóvel ter sido dado como garantia", em consonância com o Tema 1.127 do STF e Súmula 549 do STJ.
4. Pretensão meramente infringente. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.
5. Recurso desprovido. Ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, visando o embargante, em verdade, a modificação do resultado do julgamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.